Tribunal: TCU
Processo: 032.946/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 899/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.946/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Paula Paranhos Miranda Covaleski (XXX.225.024-XX); Carlos de Jesus Martins Siqueira (XXX.542.601-XX); Cinthya Marques do Nascimento (XXX.767.771-XX); Fabiana Gomes da Silva (XXX.531.454-XX); Gisele Cinthia Arsamendia Dias (XXX.011.701-XX); Lucas Santana Passos (XXX.706.455-XX); Marcos Aurelio Guedes Barbosa (XXX.726.341-XX); Mauricio Ferreira da Silva Junior (XXX.861.314-XX); Paloma Crispim Clemente (XXX.759.674-XX); Thais Fonseca Bandeira (XXX.461.811-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.